Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734414-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARAILDO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CELMA MARIA ALVES MENEZES DESPACHO O agravante ARAILDO JOSÉ DE OLIVEIRA interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 26/10/2021, às 9h21 (autos no 0734414-79.2021.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do mencionado processo eletrônico nos autos do processo principal de no 0705487-28.2020.8.07.0004. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007